Tribunal: CARF
Processo: 16327.720070/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720070/2019-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.850 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
BANCO ITAU BBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CRÉDITO
REMANESCENTE
DE
COMPENSAÇÃO.
O crédito que exceder ao total dos débitos compensados mediante entrega da
declaração de compensação será restituído ou ressarcido pela RFB somente se
requerido, pelo sujeito passivo, mediante pedido de restituição, formalizado no
prazo previsto no art. 168 do CTN.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO.
O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a declaração de compensa-
ção somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, vencidos os conselheiros
Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes e Fabiana
Okchstein Kelbert, que votaram por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para,
superando o óbice jurídico à compensação, devolver os autos à Unidade da Receita Federal do
Brasil de origem, para prosseguir na análise. O Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
solicitou a apresentação de declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720070/2019-53
Fl. 19950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720070/2019-53

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 16-89.230 -
16a Turma da DRJ/SPO, de 29 de agosto de 2019.
O Banco Itau BBA S/A protocolizou pedido de restituição (PER) em “meio papel”,
por meio do qual requer a restituição de valores que teriam sido compensados indevidamente por
meio de PER/DCOMP.
O referido pedido foi recebido pela autoridade fiscal, já que o §1o do artigo 165 da IN
RFB no 1.717, de 2017, prevê a possibilidade de formalização de pedido em meio papel quando o
programa PER/DCOMP não contemplar a hipótese de restituição pretendida pelo contribuinte.
No entanto, tal pedido foi indeferido, com os seguintes fundamentos:
(...) “não existe previsão, na legislação tributária brasileira, da ocorrência de direito
creditório originado de outro direito creditório. O direito creditório pleiteado não se enquadra
em hipóteses previstas na legislação tributária, como, por exemplo, de Saldo Negativo de
CSLL ou Pagamento Indevido ou a Maior. Não pode o contribuinte pleitear o crédito de
Saldo Negativo, pois o mesmo já foi declarado em PER/DCOMP anterior. Também não
pode o pedido ser enquadrado como Pagamento Indevido ou a Maior, pois não há
pagamento identificável. De acordo com o próprio contribuinte, o suposto direito creditório
teve como origem a informação de valores incorretos em PER/DCOMP anterior”.
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte defende que
(...) o motivo pelo indeferimento do pedido não pode prosperar, pois o artigo 165 do
CTN “prevê o direito subjetivo do sujeito passivo à restituição de quantia
indevidamente paga a título de tributo, independentemente da modalidade de seu
pagamento, desde que atendidos os seguintes requisitos: (i) comprovação do pagamento
indevido; e (ii) observância do prazo prescricional”, vedando-se assim o enriquecimento
sem causa ou sem justo motivo da Administração Tributária.
Acrescenta que a compensação é modalidade de “pagamento” e qualquer crédito
oriundo dela é passível de restituição, conforme prescreve o artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
A DRJ analisou as razões apresentadas e não reconheceu a procedência do crédito
pleiteado no pedido formulado, por ausência de previsão legal.
Cientificado desta decisão em 06/09/2019, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 07/10/2019, segunda-feira, com as suas razões de defesa.
Em sua defesa, a recorrente reitera argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade, enfatizando a possiblidade de compensar débitos declarados a maior em DCOMP.
Contrapõe-se, ainda, a cada dos fundamento utilizado pela DRJ.
Manifesta-se ainda, sobre a possiblidade de juntar documentos complementares
com o recurso voluntário, em observância à busca da verdade material.
Ao final, requer:
Pelo exposto, requer o Recorrente, diante da situação fática apresentada, a reforma do r.
acórdão proferido pela DRJ, com o consequente provimento deste Recurso Voluntário,
para que seja deferida a restituição pleiteada em sua integralidade.
É o relatório.
Fl. 19951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720070/2019-53

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
O caso dos autos trata de pedido de compensação formulado em papel,
formalizado em 21/12/2018, por meio do qual o contribuinte requer a restituição de valores de
IRPJ referentes ao ano-calendário 2013, que teria sido compensado indevidamente, no montante
original de R$ 9.797.028,20. Segue copia do pedido:

Fl. 19952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720070/2019-53

Quanto à apuração do IRPJ a pagar no exercício 2014 (01/01/2013 a 31/12/2013),
conforme a Ficha 12B da DIPJ 2014 original, transmitida pelo banco (fl. 56), o interessado
demonstrou IRPJ a pagar no montante de R$ 36.823.700,77.
O banco alega que “compensou” débito de IRPJ – ajuste anual (código de receita
2390) no valor de R$ 41.986.359,12, valor superior ao montante do “IRPJ a pagar” demonstrado
na DIPJ 2014 original, que foi de R$ 36.823.700,77. A compensação foi formalizada no
PER/DCOMP no 36923.55873.310114.1.3.02-4650 (fl. 431 a 435), transmitido em 31/01/2014,
com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2012
(exercício 2013).

Posteriormente, refez a base de cálculo do PIS e da Cofins do período de janeiro,
fevereiro, abril, outubro, novembro e dezembro de 2013. Como os novos valores teriam
impactado a apuração do IRPJ e da CSLL, o contribuinte alega que os valores do IRPJ devido
passaram a ser de R$ 32.194.330,82.

Fl. 19953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720070/2019-53

Dessa forma, no formulário transmitido pleiteia crédito decorrente de “pagamento
indevido ou a maior” no montante original de R$ 9.792.028,30, conforme demonstrativo a seguir:

Apresentou, ainda, diversos documentos, no intuito de comprovar que o valor do
IRPJ e da CSLL devidos seriam inferiores ao montante declarado na DIPJ original, incluindo
demonstrativos relativos às deduções declaradas (imposto pago no exterior, retenções na fonte e
antecipações decorrentes de estimativas mensais, dentre outros) e, consequentemente,
demonstrar o direito creditório pleiteado, qual seja, a compensação de “pagamento indevido ou a
maior” de IRPJ apurado no exercício 2014 (01/01/2013 a 31/12/2013).
Conforme relatado, o Despacho Decisório não homologou o pedido formulado
peles seguinte motivos:
(...) “não existe previsão, na legislação tributária brasileira, da ocorrência de direito
creditório originado de outro direito creditório. O direito creditório pleiteado não se enquadra
em hipóteses previstas na legislação tributária, como, por exemplo, de Saldo Negativo de
CSLL ou Pagamento Indevido ou a Maior. Não pode o contribuinte pleitear o crédito de
Saldo Negativo, pois o mesmo já foi declarado em PER/DCOMP anterior. Também não
pode o pedido ser enquadrado como Pagamento Indevido ou a Maior, pois não há
pagamento identificável. De acordo com o próprio contribuinte, o suposto direito creditório
teve como origem a informação de valores incorretos em PER/DCOMP anterior”.
A DRJ, por sua vez, analisou as razões apresentadas e manteve o não reconhecimento
do crédito pleiteado no pedido formulado, por ausência de previsão legal (pedido de restituição
formulado com base em “compensação a maior”). Aborda, subsidiariamente, outras questões,
conforme resumido pelo contribuinte em seu recurso.
i.
O STJ se posicionou no sentido de que a compensação não ensejaria o benefício
do art. 138, do CTN;
ii.
A restituição de compensação a maior resultaria no "absurdo" de o Fisco ter que
devolver aos contribuintes valores que ainda podem ser revistos pela Autoridade
Fiscal;
iii.
Aceitar que a compensação a maior resulta de um direito creditório significa
ampliar ilegitimamente o prazo decadencial de aproveitamento do crédito pelo
contribuinte; e, por fim,
iv.
A legislação tributária não prevê a possibilidade de que a compensação a maior
gere direito à restituição.
Em sua defesa, a recorrente refuta as razões de decidir da decisão recorrida, com
os seguintes argumentos:
 pondera que não se aplicaria ao caso em concreto as conclusões da decisão do STJ
sobre denúncia espontânea (art. 138 do CTN);
 defende que “devolver ao contribuinte valores que ainda podem ser revistos pela
Autoridade Fiscal” não causaria prejuízo ao Fisco, tendo em vista que, mesmo que
não sejam reconhecidas as compensações objeto do PAF no 16327.903403/2014-73,
no qual se discute saldo negativo do ano-calendário 2012, os débitos não
homologados seriam cobrados naquele mesmo processo administrativo. Aponta que
haveria duplicidade de cobrança, se o entendimento fosse outro.
Fl. 19954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720070/2019-53

 alega que não há que se falar em aumento do prazo decadencial decorrente do pleito
de restituição de valores compensados a maior. Esclarece que teve o cuidado de
pleitear a restituição dentro do prazo quinquenal: o pedido foi apresentado em
21/12/2018, antes, portanto de decaído o direito creditório relativo ao IRPJ do ano-
calendário de 2013 (31/12/2018). Acrescenta que a confusão do acórdão decorreria do
fato de os julgadores imaginarem “estar-se pleiteando direito creditório decorrente
do ano-calendário de 2012, o que é uma inverdade. Como amplamente debatido no
curso do processo, o pedido de restituição I refere-se à compensação a maior
relativa ao pagamento do ajuste de IRPJ do ano-calendário de 2013”.
 Com base no art, 165 do CTN, defende que não dúvidas de que a compensação a
maior também gera ao contribuinte o direito creditório.
Conforme já relatado, no caso dos autos, em 31/01/2014 a contribuinte transmitiu
o PER/DCOMP no 36923.55873.310114.1.3.02-4650, declarando a compensação de débito de
IRPJ no valor de R$ 41.986.359,12 com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado
no exercício 2014 (01/01/2013 a 31/12/2013).
Em momento posterior, demonstrou em sua DIPJ 2014 original, transmitida em
30/06/2014, IRPJ a pagar no montante de R$ 36.823.700,77, referente ao mesmo período –
exercício 2014 (01/01/2013 a 31/12/2013). Registre-se que não consta dos autos informações
sobre os valores que que teriam sido declarados na DCTF do período.
Diante disso, transmitiu o pedido de compensação formulado em papel,
formalizado em 21/12/2018, por meio do qual requer a restituição de valores de IRPJ referentes
ao ano-calendário 2013, que teria sido compensado indevidamente, no montante original de
R$ 9.797.028,20, que é justamente o objeto dos presentes autos.
Inicialmente, será efetuada uma breve análise do conjunto probatório anexado aos
autos pela contribuinte (demonstrativo analítico do imposto a compensar, Dacon referentes ao
período envolvidos, contratos de câmbio, comprovantes de transferência de crédito e pagamento
no código de receita 0481 - IRRF - Juros e Comissões em Geral - Residentes no Exterior).
Apesar de serem relevantes para a tentativa de se compreender o motivo do contribuinte ter
declarado compensação de IRPJ no PER/DCOMP no 36923.55873.310114.1.3.02-4650 em valor
que alega ser a maior do que o devido, considerando o valor demonstrado na DIPJ 2014 original
entregue posteriormente, na situação dos autos, conforme ficará demonstrado ao longo deste
voto, tais documentos não são relevantes para o deslinde do caso.
Conforme desatacado, pelos fatos narrados, fica claro que a discussão que se
impõe envolve, primordialmente, determinar qual seria o procedimento correto a ser adotado
pelo contribuinte ao constatar que teria compensado débito em valor a maior do que o devido.
Para que não seja alegado cerceamento do direito de defesa, sobre o conjunto
probatório apresentado, destaco os seguinte pontos:
 não consta dos autos a DCTF do período (original ou retificadora) ou documentos
da escrituração da contribuinte hábeis a confirmar qual seria o valor do débito de
IRPJ originalmente declarado no ano-calendário 2013;
 localizei apenas o seguinte demonstrativo (fls. 436), que, por si só, não é hábil a
comprovar o alegado valor do IRPJ do período:
Fl. 19955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720070/2019-53

 a recorrente afirma que o novo valor teria sido apurado em função de ter sido refeita a
base de cálculo do PIS e da Cofins do período de janeiro, fevereiro, abril, outubro,
novembro e dezembro de 2013, mas a documentação anexada aos autos, incluindo os
Dacon referentes ao período envolvidos, também não seriam suficientes para
referendar tais alegações;
 a maior parte dos documentos apresentados pela interessada, incluindo os de fls. 1.222
a 19.947, apresentados com o Recurso Voluntário, referem-se a contratos de câmbio,
comprovantes de transferência de crédito e pagamento no código de receita 0481
(IRRF - Juros e Comissões em Geral - Residentes no Exterior). Segue exemplo:

Fl. 19956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720070/2019-53

 pela análise da DIPJ 2014, verifica-se que o saldo negativo demonstrado no
documento de fls. 56, reproduzido a seguir, é composto por IR pago no exterior,
IRRF e pagamentos / compensações de estimativa mensal:

Em regra, para fins de compensação de IR pago no exterior, o comprovante de
imposto de renda incidente no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido
o imposto. Tais documentos não constam dos autos.
 no caso do IRRF, a Súmula CARF no 80 pacificou o entendimento da necessidade
de se comprovar tanto a retenção na fonte, como o oferecimento da receita
correspondente à tributação:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
 quanto às estimativas mensais, devem ser apresentados documentos que
comprovem o efetivo pagamento ou a homologação da compensação.
Assim, ainda que a solução da controvérsia passasse “apenas” pela análise fática
dos documentos anexado aos autos, o que não é o caso, o conjunto probatório apresentado não
seria hábil a comprovar o direito pleiteado pela recorrente.
Passo a análise das demais questões, que são o fundamento da minha razão de
decidir.
Para os casos de restituição de crédito remanescente de compensação
(“compensação indevida”), a Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 (e suas
antecessoras) dispõe que cabe a restituição de crédito remanescente de compensação declarada
somente se houver sido formalizado pedido para tal. Transcrevo dispositivo:
Fl. 19957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720070/2019-53

Art. 69. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total
dos débitos por ele compensados mediante a entrega da declaração de compensação será
restituído ou ressarcido pela RFB somente se requerido, pelo sujeito passivo, mediante
pedido de restituição, formalizado no prazo previsto no art. 168 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou pedido de ressarcimento,
formalizado no prazo previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Na prática, para se comprovar crédito remanescente de compensação, é necessário
retificar o valor do débito confessado na DCOMP (Declaração de Compensação) e formalizar
PER (Pedido de Restituição ou Ressarcimento), indicando o mesmo tipo de crédito utilizado nas
declarações de compensações.
Quanto à retificação, a Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017, trata da
retificação e do cancelamento da declaração de compensação em seu Capítulo VII. Dentre os
dispositivos, está contida a previsão de que a retificação de declaração pendente de decisão
administrativa deverá ser requerida por meio do programa PER/DCOMP, na hipótese de
inexatidões materiais verificadas nas informações declaradas. Segue transcrição:
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do programa
PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento
retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
Também merece destaque o art. 115 da citada IN RFB no 1.717, de 17 de julho de
2017, que contém a definição de declaração de compensação pendente de decisão administrativa:
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo
ainda não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a
restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) também trata da possibilidade de
retificação de ofício de declarações, o que inclui a declaração de compensação, no Parecer Cosit
no 38/2003. A análise constante no citado parecer diferencia a situação em que o crédito se
encontra extinto, daquela em que ainda não está extinto. Segue transcrição da ementa:
Fl. 19958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720070/2019-53

REVISÃO DE OFÍCIO DE LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DE
DECLARAÇÃO. DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
NÃO EXTINTO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO.
Inexiste prazo para que a autoridade administrativa reveja de ofício o lançamento ou
retifique de ofício a declaração do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou
parcialmente de crédito tributário não extinto.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE
OFÍCIO DO LANÇAMENTO OU DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA
DECLARAÇÃO.
Uma vez extinto o crédito tributário lançado ou declarado, não mais se mostra cabível a
revisão de ofício do lançamento ou a retificação de ofício da declaração com vista a
eximir o sujeito passivo total ou parcialmente do crédito tributário, devendo ser
observado, nesse caso, o art. 168 do Código Tributário Nacional, que condiciona a
correção do erro praticado e a devolução do valor recolhido indevidamente aos cofres
públicos à apresentação pelo contribuinte de pedido de restituição antes de transcorrido
o prazo fixado no referido dispositivo legal.
Portanto, no caso em que se pretende que débito apurado seja extinto por meio
de compensação, há que se levar em consideração se foi preferida decisão administrativa ou se a
compensação já se encontra definitivamente constituída. Se a Declaração de Compensação
(DCOMP) se encontra pendente de decisão, a retificação do débito se dá pela transmissão da
“cadeia” de declarações retificadoras, sempre demonstrada por meio de prova inequívoca de
inexatidão material no preenchimento das declarações, quando exigida. Se já houve decisão
administrativa (despacho decisório de não-homologação ou de homologação parcial) ou se a
compensação já se encontra definitivamente constituída, a retificação do débito confessado se
dará no bojo dos recursos administrativos previstos (manifestação de inconformidade ou
recurso), quando deverá ser demonstrada a inexatidão na apuração do débito.
Assim, fica claro nos autos que, apesar de existir uma forma definida na IN 1.717,
2017 (e antecessoras) para os casos de restituição de crédito remanescente de compensação
(“compensação indevida”), não foi o procedimento adotado pela interessada.
Ao constatar que teria se equivocado quanto ao valor do débito declarado, ao
invés de retificar as informações prestadas no PER/DCOMP no 36923.55873.310114.1.3.02-
4650, o contribuinte optou por transmitir pedido de compensação formulado em papel, com base
em “pagamento” indevido ou a maior, que demanda, inclusive, anexação do comprovante de
pagamento aos autos, conforme reprodução a seguir:

Deve ser destacado que na situação em análise não consta dos autos informação
de que teria sido proferida decisão administrativa não homologando ou homologando
parcialmente as compensações declaradas no PER/DCOMP no 36923.55873.310114.1.3.02-
4650, transmitido em 31/01/2014.
Mas, é certo que a contribuinte teria até 31/01/2019 para retificar as informações
declaradas no citado PER/DCOMP, ou seja, retificar o valor do débito de IRPJ referente ao
exercício 2014 (01/01/2013 a 31/12/2013 que pretendia compensar, na forma prevista nos arts.
106, 107 e 108 da IN RFB no 1.717, de 2017.
Fl. 19959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720070/2019-53

Assim, devem ser respondidas as seguinte questões: a transmissão do pedido de
compensação formulado em papel, formalizado em 21/12/2018, seria o meio adequado para a
recorrente pleitear seu direito, ainda que defenda que o crédito, de fato, seja decorrente de
“compensação” indevida ou a maior; Tratar-se-ia de mero equívoco (inexatidão material)
cometido pela interessado?
O CARF emitiu súmulas recentes, por meio das quais pacifica o entendimento de
que a apresentação de provas pelo contribuinte de erros cometidos nas informações prestadas em
DCTF ou DCOMP permite reconhecer o crédito declarado em DCOMP, mesmo após a ciência
do Despacho Decisório. Confirma-se:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Também é pacífico o entendimento de que, se for comprovado erro quanto ao tipo
de crédito declarado (pagamento indevido ou a maior), é possível analisar indébito como sendo
oriundo de saldo negativo, conforme disposto no enunciado da Súmula CARF no 175. Segue
transcrição da ementa:
Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.
Portanto, em determinadas situações, este Conselho tem admitido nova análise do
direito creditório, mesmo após a ciência do Despacho Decisório, desde que o contribuinte
comprove os erros alegados.
No caso dos autos, a inexatidão material que deve ser analisada se refere à forma
de transmissão do pedido de restituição, indicando crédito que seria remanescente de
compensação declarada.
No entanto, para o caso de que trata os autos há uma forma definida na IN 1.717,
2017 (e antecessoras) para restituição de crédito remanescente de compensação (“compensação
indevida”).
Um dos requisitos decorrente do art. 69 da citada instrução normativa é que o
PER seja formalizado com base no mesmo direito creditório indicado nas declarações de
compensação em que teria havido a “compensação indevida”. No caso dos autos, o direito
creditório declarado no PER/DCOMP no 36923.55873.310114.1.3.02-4650 é originado de saldo
negativo de IRPJ que teria sido apurado no exercício 2013 (01/01/2012 a 31/12/2012).
Portanto, analisando-se por este prima, no momento em que foi formulado o
pedido de restituição em papel, 21/12/2018, já havia decaído o direito da contribuinte pleitear
eventual crédito remanescente de PER/DCOMP transmitido com base em saldo negativo de IRPJ
apurado no exercício 2013 (01/01/2012 a 31/12/2012).
Fl. 19960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720070/2019-53

Neste mesmo sentido foi proferido por esta turma de julgamento o Acórdão no
1302-005.779, de 17 de setembro de 2021, do qual fui designada redatora do voto vencedor. A
situação fática diverge da presente, tendo em vista que já havia sido proferida decisão definitiva
no âmbito do PER/DCOMP em que teria sido declarada a “compensação a maior”.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO REMANESCENTE DE COMPENSAÇÃO.
O crédito que exceder ao total dos débitos compensados mediante entrega da declaração
de compensação será restituído ou ressarcido pela RFB somente se requerido, pelo
sujeito passivo, mediante pedido de restituição, formalizado no prazo previsto no art.
168 do CTN.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO.
O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação
somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Anteriormente, este colegiado havia tratado da mesma matéria no Acórdão no 1302-
004.220, de 12/12/2019, de relatoria do Conselheiro Relator Ricardo Marozzi Gregório. Também
neste caso, já havia sido proferida decisão quanto à compensação declarada. Segue a ementa:
COMPENSAÇÃO JÁ HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
É incabível desconstituir uma compensação já homologada para aproveitar o seu crédito
na compensação informada no PER/DCOMP do presente processo. Não se pode, neste
contencioso, cancelar a homologação de uma outra compensação para restabelecer o
correspondente crédito.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Declaração de Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
O problema visto nos autos é jurídico! Não se está, e não se discutiu, até aqui, a
existência fática do direito creditório, eventualmente divisável a partir da escrituração
contábil/fiscal da empresa porque, até então, a empresa nunca foi instada, por quem quer que
seja, a fazer tal prova.
Tanto a DRF, como a DRJ, negaram a pretensão da insurgente, tão só, a partir da
alegação eminentemente teórica de que inexiste indébito tributário no caso em que o crédito
decorre de compensação de valores feita por importância superiores às efetivamente devidas. Em
síntese, o que disseram as autoridades Fiscais é que, mesmo que a compensação realizada tenha
quitado um débito que, alegadamente, seria inferior ao declarado, inexistiria na legislação
previsão legal a autorizar a pretensão tal como apresentada pela interessada. Insista-se, se no
plano fático o indébito existe ou não, isso não foi perquerido pela instância a quo e, por certo,
nem mesmo pela DRF.
Fl. 19961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720070/2019-53

Assim, um primeiro ponto de discordância que manifesto diz respeito, justamente,
às consequências concernentes ao entendimento, porventura manifestado, contrário ao
posicionamento jurídico assumido pela Autoridade Fazendária. Isto porque, se se admitir a
possibilidade de compensar um indébito decorrente da quitçaõ de obrigação confessada em
DCOMP por valores superiores aos efetivamente devidos, o efeito verificado em semelhante
decisão, seria aquele comumente visto inclusive em precedentes deste Colegiado. Isto é, afastar-
se-ia o óbice jurídico aventado para determinar o retorno dos autos à DRF a fim de que o direito
creditório seja efetiva e concretamente apreciado, à luz das premissas destacadas em tal decisum.
O exame realizado pela D. Relatora é, sim, necessário até para verificar se é, ou
não, possível prover-se de imediato o apelo manejado pela empresa. Mas como as conclusões da
Conselheira apontaram para uma insuficiência probatória, a consequência lógica e juridicamente
admissível, seria determinar a devolução do feito à Unidade de Origem (porque, do contrário,
encerraríamos uma supressão de instância, com preterição ao direito de defesa da insurgente).
Pois bem. Assentados limites de uma possível decisão a ser proferida por este
Colegiado, passo ao exame da questão jurídica tratada nos autos. E quanto a ela, manifesto a
minha segunda discordância.
Primeiramente, a afirmativa que não existe previsão legal a autorizar a
compensação como a descrita nos autos, não é verdadeira. Vale lembrar que o art. 170 do Código
Tributário Nacional prescreve que a lei pode autorizar a “compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública”. Não há, aí, uma definição sobre o que seriam “créditos líquidos e certos” e mesmo a
Lei 9.430/96 também não o faz. Aliás, o art. 74 também faz referência tão só à “créditos”,
erigindo como condicionante que estes sejam passíveis de restituição ou ressarcimento.
O mais importante, é que o § 3o, inciso VII, veda a compensação de créditos que
tenha sido objeto de “de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em
declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento
fiscal”. Notem que este preceptivo, diz respeito à crédito e não à débitos e, outrossim,
condiciona a vedação à inexistência de decisão definitiva.
Nenhum dos demais incisos do aludido § 3o tratam da hipótese versada neste feito
de sorte que a lei não impede a compensação aqui tratada.
Noutro giro, vejam bem, o art. 156 do CTN é substancialmente claro ao dispor
que a compensação extingue o crédito tributário (na forma de seu inciso II). Por sua vez, o art.
168 é textualmente explicito ao assim dispor:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Ambos incisos fazer referência à “extinção do crédito” e não, exclusivamente, ao
pagamento deste (que é uma das hipóteses, na forma do já citado art. 156, de extinção do crédito
tributário). O indébito, portanto, por disposição expressa do CTN, surge e pode surgir a partir de
qualquer hipótese de extinção do crédito em que logicamente semelhante fenômeno possa
ocorrer (afora, por óbvio a prescrição e a decadência).
Fl. 19962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.850 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720070/2019-53

Assim, se eventual compensação transmitida pelo contribuinte contemple um
débito cujo valore declarado esteja errado (superior ao efetivamente devido), na eventualidade de
sua extinção, estar-se-á, diante de inegável “indébito”, passível, nesta esteira, de restituição (algo
inclusive divisável na própria IN 1.717/17, invocado pela Relatora. Neste passo, fica claro que,
não só inexiste vedação legal à compensação em exame (o que já seria suficiente para admitir, ao
menos em tese, a pretensão externada pela interessada1. Mas, pelo que foi exposto anteriormente,
torna-se inconteste a própria existência de uma previsão legal (contida no CTN) a autorizar o
procedimento emendado pela recorrente.
No que toca ao falacioso argumento de que admitir-se tal procedimento
equivaleria a autorizar o afastamento do instituto da decadência, ora vamos. O pedido aqui
deduzido tem gênese no indébito surgido a partir da compensação do saldo negativo da empresa
e não no saldo negativo propriamente. O art. 168 já reproduzido alhures, é substancialmente
claro no sentido de que o prazo ali preconizado (que para este Conselheiro é prescritivo e não
decadencial) somente é contado a partir da data da extinção da obrigação que, consoante já
afirmado, a partir dos preceitos do art. 156, ocorre com a compensação.
De outra sorte, em sessão este Julgador invocou a regra do “enriquecimento sem
causa” para justificar a admissão da compensação, tal como proposta pelo contribuinte, e não
para justificar o afastamento do prazo tratado pelo já mencionado art. 168. Só que este prazo, viu
de se ver, se conta da extinção do crédito tributário por compensação e não a partir da formação
do crédito lá utilizado (saldo negativo). Não há afastamento da “decadência” (=prescrição),
porque esta, insista-se, iniciou-se com a transmissão da compensação, tendo a empresa proposto
o seu novo pedido dentro do lustro de 5 anos contados daquele primeiro evento.
O óbice jurídico sustentado pela DRF e pela Turma a quo e, agora, referendado
pela maioria qualificada deste Colegiado, não se sustenta e deve ser afastado.
Como, todavia, tal qual já exposto, a própria Relatora identificou inexistir
elementos suficientes para dar provimento integral ao apelo, o resultado imediatamente
verificável, tal qual já alardeado, seria a devolução do processo à DRF para ela proceda ao
exame do direito creditório, inclusive para instar, se assim entender cabível, o contribuinte a
trazer novos documentos.
Dito desta forma, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário
a fim de que, admitida a possibilidade de proceder a compensação tal como pretendido pela
insurgente, analisar-se o direito creditório.
(assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

1 Há, diga-se uma insistente e antijurídica inversão pelos órgãos fazendários acerca do princípio da legalidade aqui.
Para estes, o contribuinte só pode fazer o que a lei lhe franqueia quando, é conceito quase milenar, que, em relação
ao cidadão, este princípio veda apenas aquilo que a lei expressamente assim propõe (art. 5, II, da Constituição da
República Federativa do Brasil - CRFB).
Fl. 19963
DF CARF MF
Documento nato-digital